Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736210-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A AGRAVADO: ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 50738946), interposto por JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A em face de ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO ante decisão (ID 167801778 ) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0706954-51.2020.8.07.0001, indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito do executado. A decisão agravada foi disponibilizada em 08/08/2023 (ID 168076695 do processo de origem), o agravo interposto em 30/08/2023, acompanhada de preparo ID 50738955 e ID 50738956 e subscrita por advogada substabelecida por advogada sem poderes, uma vez que, ao tempo do substabelecimento ID 50738951 e da interposição do recurso, a procuração ID 50738950, registrada em 28/01/2022 e com validade de um ano, estava vencida. É o relatório. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, e 104 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2023 09:15:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador